Tribunal: TJDFT
Processo: 0706451-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. SUPRIMENTO. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME. APROPRIADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que falar em absolvição do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, após arrombar o portão da residência da vítima, furtou a motocicleta.
2. Induvidosa a qualificadora do rompimento de obstáculo. Ainda que inexistente laudo pericial - a perícia técnica não foi realizada pelo fato de os vestígios deixados terem desaparecido, tendo em vista que a vítima providenciou o conserto do portão –, estão presentes elementos de prova suficientes para confirmar o arrombamento. Em casos como esse, possível a prova testemunhal sub-rogar-se ao laudo pericial por não deter razoabilidade a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia ao local, colocando-se em situação de risco.
3. Possível a negativa avaliação das circunstâncias do delito ante a constatação do cometimento do crime no horário noturno. A proibição prevista no Tema Repetitivo 1.087 STJ obsta a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno para os crimes de furto qualificado. Não há proibição, todavia, quanto à apreciação desse fato na primeira fase do cálculo da pena, como circunstância judicial desfavorável, de modo a calibrar a reprimenda, atendendo ao postulado da proporcionalidade diante do caso concreto.
4. Sobre o quantum de aumento realizado na primeira fase da dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça proclama não estar o magistrado vinculado a critérios puramente matemático, assim como inexisti direito subjetivo do réu a determinada fração de aumento da pena-base. No caso dos autos, o magistrado singular aumentou a pena até aquém do permitido, não havendo que falar em desproporcionalidade, portanto.
5. Recurso conhecido e desprovido.